Tribunal: STF
Processo: RHC 266020
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 974.337/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O agravante foi inicialmente denunciado por tentativa de feminicídio, mas, após dois aditamentos, a capitulação jurídica foi modificada para a forma prevista no art. 129, § 3º, do Código Penal. O Juizado de Violência Doméstica suscitou conflito, que declarou competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, por entender presente o animus necandi na conduta.



    2. O agravante foi pronunciado, mas, em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça anulou a decisão de pronúncia, determinando a remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica, esvaziando-se, assim, a pretensão formulada neste habeas corpus.



    3. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o conflito de competência é incidente processual sem natureza recursal, destinado a solucionar divergências a respeito da competência para o exercício da atividade jurisdicional. Não há direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de interessados e, por isso, não há previsão legal sobre a intimação dos interessados (doc. 80).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 102).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) O conhecimento e provimento deste recurso ordinário constitucional, inclusive para os fins inicialmente pretendidos, é dizer, para concessão da ordem liminar do presente writ, a suspensão do curso da ação penal de origem, até que o mérito desta ordem seja definitivamente julgado, impedindo-se seja o acusado novamente julgado na primeira fase do procedimento bifásico do júri.



    b) A intimação do Ministério Público, ora recorrido, para querendo contrarrazoar o presente recurso.



    c) Seja o Defensor Público em exercício junto a essa E. Corte Superior intimado pessoalmente de todos os atos processuais, inclusive da inclusão em pauta para o julgamento do writ, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n° 80/1994;



    d) Ao final, o provimento do recurso ordinário, para que haja: d1.)a concessão da ordem para a anulação do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça, sendo certo que o conflito de jurisdição não deve ser conhecido, com retorno dos autos ao Juizado da Violência Doméstica para análise da imputação de crime diverso do doloso contra vida; d.2) Ou alternativamente, a concessão da ordem para que, se admitido o processamento do conflito, seja assegurada a manifestação do acusado após a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, além da apresentação de memoriais e realização de sustentação oral, pela defesa técnica, se for o caso; d.3) Ou ao menos para que sejam anuladas as decisões do STJ, por falta de fundamentação e ofensa ao tema 339 deste STF, determinado que a e. 5ª. Turma do Superior Tribunal de Justiça, siga no exame do mérito do habeas corpus, enfrentando a questão sobre a possibilidade de conhecimento de conflito de jurisdição após preclusão de decisão de desclassificação, confiante a impetração de que seus fundamentos jurídicos serão acolhidos (doc. 109, pp. 17-18).



    O Ministério Público do Estado do Rui de Janeiro apresentou contrarrazões (doc. 130).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que julgou prejudicado o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da combativa defesa, não há motivos para reformar a decisão monocrática.



    O agravante foi inicialmente denunciado por tentativa de feminicídio. No dia 16 de junho de 2023, ele atingiu com golpes de faca sua então companheira Janaína Souza de Andrade, causando-lhe diversas lesões. A denúncia, posteriormente, foi aditada, modificando a capitulação para o crime previsto no art. 129, § 13 do Código Penal. Um segundo aditamento alterou mais uma vez a capitulação jurídica para a forma descrita no art. 129, § 2º, do Código Penal.



    O Terceiro Juizado de Violência Doméstica da capital fluminense suscitou conflito de competência, entendendo que os fatos narrados atraem a competência do Tribunal do Júri. O conflito foi decidido pelo Tribunal de Justiça, que declarou competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, por entender presentes indícios de animus necandi nas ações narradas na denúncia.



    Posteriormente, o agravante foi pronunciado, mas, em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça anulou a decisão de pronúncia. Na ocasião, a Corte fluminense entendeu inexistir nulidade no acórdão proferido em sede de conflito de jurisdição, pois a decisão não afeta diretamente os direitos das partes, mas apenas define qual o juízo competente para o processamento e julgamento da causa (e-STJ, fl. 1047).



    Portanto, o pleito de remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica se esvaziou, tendo em vista que o acórdão invalidou a sentença de pronúncia de determinou a remessa dos autos ao juízo competente.



    De mais a mais, a nulidade processual alegada não comporta acolhida.



    Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o conflito de competência é incidente processual sem natureza recursal, destinado a solucionar divergências a respeito da competência para o exercício da atividade jurisdicional. Não há direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de interessados e, por isso, não há previsão legal sobre a intimação dos interessados.



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental (doc. 81 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ainda, consigno que não se verifica teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação dos referidos óbices processuais, tampouco que imponha ao STJ o reexame das questões reiteradas neste recurso ordinário.



    Ademais, a eventual modificação da capitulação jurídica dos fatos, ou mesmo da competência jurisdicional, poderá ser oportunamente apreciada pelo juízo processante, nos termos da legislação aplicável, não cabendo, em sede de habeas corpus — ou do respectivo recurso ordinário —, o reexame do conjunto fático-probatório ou a antecipação de juízo quanto à tipificação definitiva das condutas investigadas.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator